Tribunal: CARF
Processo: 13888.004691/2010-12
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
Órgão colegiado: Quarta Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-08-29
Data de publicação: 2023-10-20

Inteiro teor:
S2-TE04
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
13888.004691/2010-12
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
2004-000.052 – 2a Seção de Julgamento / 4a Turma Extraordinária
Sessão de
29 de agosto de 2023
Recorrente
FRANCISCO FURLAN NETO MONTE MOR - ME
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/12/2005 a 30/06/2007
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
APRESENTAÇÃO
DA
GFIP
COM
INFORMAÇÕES INCORRETAS OU OMISSAS. RESULTADO DOS
JULGAMENTOS DOS PROCESSOS RELATIVOS ÀS OBRIGAÇÕES
TRIBUTÁRIAS PRINCIPAIS. APLICAÇÃO. RICARF.
A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos
julgamentos, o Regimento Interno deste Conselho (RICARF) preleciona que os
processos podem ser vinculados por conexão, decorrência ou reflexo.
Devem ser replicados ao julgamento relativo ao descumprimento de obrigação
acessória os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao
descumprimento das obrigações tributárias principais, que se constituem em
questão antecedente ao dever instrumental..

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(assinado digitalmente)
Regis Xavier Holanda – Presidente
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci e Regis Xavier Holanda (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário interposto pelo sujeito passivo em face do acórdão
de impugnação da DRJ que julgou procedente o lançamento. Segue a ementa da decisão:
Exclusão do SIMPLES. Enquadramento em desacordo com a legislação específica.
Em sendo constatado que a pessoa jurídica não fez juz ao regime de tributação
denominado SIMPLES, e tendo sido a mesma, através de ato próprio, sido excluída do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13888.004691/2010-12
Fl. 69
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2004-000.052 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004691/2010-12

referido regime, cabe a efetivação de lançamento fiscal em relação às diferenças
existentes.
Lançamento decorrente da exclusão do SIMPLES. Efeito suspensivo da impugnação
apresentada. Descabimento do sobrestamento do feito.
Não há necessidade de sobrestar o julgamento do lançamento decorrente da exclusão,
até o julgamento definitivo na instância administrativa do processo onde foi
apresentada manifestação de inconformidade contra o ADE, uma vez que o
mencionado lançamento permanecerá com a sua exigibilidade suspensa caso o
contribuinte não se conforme com a manutenção do crédito e apresente recurso ao
CRPS.
Taxa SELIC
O crédito fiscal correspondente à multa aplicada através do presente auto de infração,
em se tratando de crédito decorrente de contribuições administradas pela Secretaria da
Receita Federal do Brasil, está sujeito à incidência da taxa SELIC, nos termos da
legislação aplicável.
Conforme o relatório fiscal e o relatório da decisão recorrida, a recorrente foi
autuada por apresentar a GFIP com informações incorretas ou omissas:
4.1. As contribuições devidas à Seguridade Social decorreram da exclusão da
empresa do SIMPLES – Sistema Integrado de Pagamento de Impostos e Contribuições
das Microempresas e das Empresas de Pequeno Porte, através do Ato Declaratório
Executivo DRF/PCA no 18, de 09/04/2009, com efeito a partir de 01/01/2004 e foram
lançadas no auto de infração AI 37.295.7510 (COMPROT 13888.004692/2010-59)
relativas à parte da empresa e ao financiamento dos benefícios concedidos em razão do
grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos ambientais do
trabalho (RAT), e as contribuições a outros fundos (Terceiros) lançadas no AI
37.295.7528 (COMPROT 13888.004693/2010-01).
4.2. A empresa fiscalizada não considerou os efeitos do ADE supramencionado e
informou nas GFIPs entregues o código de integrante do SIMPLES o que
acarretou no cálculo incorreto das contribuições devidas à seguridade e à terceiros
nas competências 01/2005 a 06/2007.
Irresignado com a decisão da DRJ, em seu recurso voluntário o sujeito passivo
basicamente alegou o seguinte:
- nulidade da decisão recorrida: se o lançamento de ofício está vinculado ao ato de
exclusão do Simples, tais processos deveriam ser julgados em conjunto, ou, ao menos,
deveria constar da decisão recorrida a sua vinculação àquele outro processo;
- nulidade por lançamento ultimado antes de a contribuinte ter sido excluída
definitivamente do simples: a exclusão tem caráter precário e não pode sustentar
qualquer ato administrativo;
- falta de justa causa para aplicação da multa: à época da entrega das GFIP, a
contribuinte estava em situação regular perante o simples;
- inaplicabilidade da SELIC para atualização da multa: é descabida a aplicação da
SELIC.
A recorrente ainda pediu o sobrestamento do presente processo até julgamento
final do processo de exclusão do Simples.
É o relatório.
Voto
Conselheiro João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Fl. 70
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2004-000.052 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004691/2010-12

1
Conhecimento
O recurso voluntário é tempestivo, visto que interposto dentro do prazo legal de
trinta dias, e atende aos demais pressupostos de admissibilidade, razão pela qual deve ser
conhecido.
2
Julgamento em conjunto
Conforme acima relatado, a recorrente foi autuada por apresentar a GFIP com
informações incorretas ou omissas, mais precisamente porque não considerou os efeitos do ADE
supramencionado e informou nas GFIPs entregues o código de integrante do SIMPLES. Logo,
trata-se de lançamento de obrigação acessória vinculada ao julgamento dos processos principais.
Com efeito, se fossem acolhidas as teses defensivas nos processos principais e fossem
cancelados os lançamentos lá controlados, o presente lançamento deveria ser igualmente
cancelado.
Pois bem. A fim de evitar decisões conflitantes e de propiciar a celeridade dos
julgamentos, o RICARF preleciona que os processos podem ser vinculados por conexão,
decorrência ou reflexo. Entre os processos reflexos incluem-se os lançamentos de contribuições
previdenciárias realizados em um mesmo procedimento fiscal, com incidências tributárias de
diferentes espécies (vide § 8o do art. 6o do Regimento), como é o caso sob apreço.
Dentro desse espírito condutor, deve ser replicado ao presente julgamento,
relativo ao descumprimento de obrigação acessória, o resultado do PAF principal, no qual houve
o lançamento das contribuições e o controle das matérias prejudiciais a este processo. Deve ser
assinalado, aliás, que o recurso voluntário interposto neste processo não tem matéria distinta
daquela constante do recurso interposto no PAF principal. Nesse sentido, veja-se:
Número do Processo
10166.720581/2010-41
Contribuinte
LPS BRASILIA- CONSULTORIA DE IMOVEIS LTDA
Tipo do Recurso
RECURSO ESPECIAL DO CONTRIBUINTE
Data da Sessão
18/02/2020
Relator(a)
JOAO VICTOR RIBEIRO ALDINUCCI
No Acórdão
9202-008.608
Tributo / Matéria
Decisão
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do Recurso
Especial e, no mérito, em negar-lhe provimento.
(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em Exercício
(assinado digitalmente)
Fl. 71
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2004-000.052 - 2a Sejul/4a Turma Extraordinária
Processo no 13888.004691/2010-12

João Victor Ribeiro Aldinucci – Relator
Participaram do presente julgamento os conselheiros: Mário Pereira de Pinho Filho,
Ana Paula Fernandes, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz,
Maurício Nogueira Righetti, João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa
Bacchieri e Maria Helena Cotta Cardozo (Presidente em Exercício).

Ementa(s)
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2008 a 31/03/2008
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. RESULTADO DO JULGAMENTO DO PROCESSO
RELATIVO À OBRIGAÇÃO TRIBUTÁRIA PRINCIPAL. APLICAÇÃO. RICARF.
Devem ser replicados ao julgamento relativo ao descumprimento de obrigação acessória
os resultados dos julgamentos dos processos atinentes ao descumprimento das
obrigações tributárias principais, que se constituem em questão antecedente ao dever
instrumental.
No PAF principal, este colegiado votou por conhecer e negar provimento ao
recurso.
Desta forma, este mesmo resultado deve ser replicado para o presente julgamento.
3
Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer e negar provimento ao recurso voluntário.
(assinado digitalmente)
João Victor Ribeiro Aldinucci

Fl. 72
DF CARF MF
Original